Tribunal: TJDFT
Processo: 0705113-37.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705113-37.2019.8.07.0007 RECORRENTE: ADVOCACIA VASCONCELOS RECORRIDO: POSTO ELLO LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO. PAGAMENTO ESTIPULADO DE FORMA FIXA MENSAL E CLÁUSULA “AD EXITUM”. REMUNERAÇÃO PELO SUCESSO ATRELADA AO BENEFÍCIO FINANCEIRO EFETIVAMENTE AUFERIDO. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 22 DA LEI N.o 8.906/1994. NÃO CONFIGURADA. HONORÁRIOS. CAUSALIDADE. 1. Apelação contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o réu a pagar à autora valor arbitrado judicialmente a título de honorários advocatícios contratuais por êxito. 2. Podem as partes, em contrato de prestação de serviços advocatícios, fixar cláusula “ad exitum” segundo livre acordo de vontades, definindo os parâmetros do que é tido como sucesso para que se obtenha a vantagem contratualmente prevista. Sendo assim, nem sempre a vitória processual ensejará, por si só, o implemento da condição remuneratória pelo êxito, devendo ser observados os demais pormenores referentes à exigibilidade da verba – especialmente quando também avençado o pagamento de honorários contratuais de forma diversa. 3. Estipulada a remuneração por êxito em percentual sobre o benefício financeiro auferido pela parte nas demandas em que alcançada vitória, torna-se inviável, caso não obtido o benefício pecuniário correspondente (por insucesso no alcance dos créditos) implementar a condição contratualmente prevista. Hipótese de execução de título extrajudicial frustrada e extinta pela prescrição e de monitória na qual parcialmente satisfeito o crédito. Arbitramento judicial da verba honorária atrelada ao sucesso tendo por parâmetro apenas o benefício financeiro efetivamente obtido. 4. Tendo sido a prestação dos serviços profissionais remunerada também pelo pagamento de honorários fixos mensais, descabe falar em violação do artigo 22 e parágrafos da Lei n.o 8.906/1994. 5. Em ação de arbitramento judicial de honorários advocatícios, não configura sucumbência o arbitramento em valor inferior ao pleiteado na inicial. Aplicação do princípio da causalidade. Precedente deste TJDFT. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. A parte recorrente aponta violação aos artigos 85, §§ 3o, 5o e 8o, do Código de Processo Civil, 14, do Código de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil, e 22, do Estatuto da Advocacia e da Ordem do Advogados do Brasil. Argumenta que tendo o ora recorrido rescindido unilateralmente o contrato de prestação de serviços firmado entre as partes e tendo obtido êxito nas demandas que foram por si patrocinadas, cujos valores ultrapassam R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), exsurge indene de dúvidas o dever de pagar os honorários contratuais que, segundo verbera, devem ser fixados considerando-se o benefício obtido e não por equidade, conforme entendeu o colegiado. Prossegue sustentando que prestou seus serviços de maneira efetiva e que o pagamento dos honorários não poderia ficar jungido ao recebimento das quantias executadas. Por fim, conquanto tenha fundamentado o recurso exclusivamente na alínea “a” do permissivo constitucional, afirma expressamente, na peça recursal, que o acórdão combatido divergiu do posicionamento adotado pela Corte Superior no julgamento do REsp. 1.644.077/PR, com efeito vinculante, no tocante à fixação dos honorários por equidade, sendo, assim, legítimo supor que pretendia embasar seu inconformismo também na alínea “c” do autorizador. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo verifico que o recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 85, §§ 3o, 5o e 8o, do CPC, 14, do Código de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil, e 22, do EAOAB. Isso, porque a conclusão colegiada veio a lume contendo a seguinte fundamentação, verbis: “(...) a remuneração convencionada pelas partes em razão da prestação do serviço profissional compreendia: i) valor fixo mensal de R$2.000,00 (dois mil reais) e ii) percentual de 10% para o caso de êxito em demanda judicial proposta pelo autor a partir da assinatura do contrato (cláusula ad exitum) (...) vislumbra-se ter sido ajustado entre as partes que o percentual (10%) para o caso de vitória em processo judicial seria devido “sobre o benefício financeiro auferido” pelo contratante. A redação da cláusula em tela, ao que se vê, não condicionou o recebimento do valor apenas ao sucesso processual, mas também ao alcance do correspondente proveito financeiro (...) Em relação ao primeiro processo listado, execução de título extrajudicial ajuizada em 24/11/2015 (n.o 0027908-20.2015.8.07.0007), diga-se, a princípio, que nem mesmo haveria se falar em “vitória” na demanda judicial, uma vez que, tratando-se de execução, o sucesso decorreria diretamente da satisfação do crédito. Ainda assim, compulsando os referidos autos, percebe-se que a satisfação do crédito não chegou a ser possível, pois, embora realizadas diversas diligências com vistas à expropriação de bens do executado, todas restaram infrutíferas – tendo sido o processo, então, suspenso (nos moldes do art. 921, III, do CPC), arquivado e, finalmente, extinto com resolução do mérito em razão da prescrição intercorrente da pretensão (...) Já no que importa ao segundo processo, cumprimento de sentença relacionado a procedimento injuntivomonitório, n.o 0705841-49.2017.8.07.0007, tampouco há se falar (ao menos até o momento) em sucesso que justifique o pagamento do montante indicado em sentença (...) malgrado o débito perseguido alcance a faixa de milhões, houve a satisfação de pouco mais de quinhentos e oitenta reais até o momento (especificamente R$588,51), conforme ID 23688280 dos referidos autos (...) devendo o arbitramento judicial da verba atrelada ao sucesso observar apenas o benefício financeiro efetivamente auferido (10% sobre R$588,51), nos exatos moldes do contrato. Inclusive, deixa-se de dimensionar o arbitramento de tal remuneração à luz das atividades desenvolvidas pelos advogados até o rompimento do contrato (ocorrido em janeiro/2018) dada a modicidade das quantias estimadas, devendo ser o percentual de êxito calculado sobre o benefício financeiro auferido pelo réu em sua totalidade (...) Registro, por fim, que a prestação dos serviços profissionais foi também remunerada pelo pagamento de honorários mensais, motivo pelo qual descabido falar em violação do artigo 22 e parágrafos da Lei n.o 8.906/1994” (ID. 40576084). Com efeito, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AgInt no AREsp n. 2.031.705/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 9/11/2022, DJe de 16/11/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A029